Tribunal: TJSP
Processo: 1012896-39.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Insurgência da autora contra a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Insurgência da autora contra a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor bem fixado pelo Juízo.

RECURSO DESPROVIDO.